Tribunal: TJMT
Processo: 1027628-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027628-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS CECILIO DE ALMEIDA JESUS - CPF: 495.378.651-34 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

IM
PROCEDÊNCIA -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, §2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico (e-mail), desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino, conforme entendimento recente do STJ (REsp 2.063.145/RS).

2. Comprovado o envio da notificação prévia por e-mail ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, com confirmação de entrega pelo servidor de destino, resta cumprida a exigência legal prevista no art. 43, §2o, do CDC e na Súmula 359 do STJ.

3. Não havendo ato ilícito praticado pela entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes, não há que se falar em dano moral indenizável.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS CECILIO DE ALMEIDA JESUS

contra a sentença

proferida na
Ação

de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face da
SERASA S.A.
,

que

julgou
im
procedente
o pedido inicial
e
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com a exig
ibilidade
suspensa
,
tendo em vista
ser
beneficiário
da assistência judiciária,
conforme
o art. 98, §3o, do C
PC
.

O

recorrente aduz,
em síntese,
que teve seu nome indevidamente inserido no cadastro de inadimplentes pela apelada, sem prévia notificação, por uma dívida que não contratou.

Sustenta que a notificação enviada por e-mail é inválida,

sendo necessária a notificação por meio de correspondência física enviada pelos correios
, bem como que a notificação exclusivamente por e-mail ou SMS não atende à exigência do art. 43, §2o, do CDC.

Argumenta que a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sem prévia notificação, configura dano moral indenizável.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ausente
s
as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARCOS CECILIO DE ALMEIDA JESUS

ajuizou
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
em face da
SERASA S.A.
, a
duzindo, em síntese, que

teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito pela requerida, sem que tenha sido previamente notificado, em total afronta às normas consumeristas vigentes.

Alegou que a inscrição irregular lhe causou constrangimentos, abalos à sua reputação e prejuízos financeiros, uma vez que foi impedido de acessar crédito ao tentar realizar compras no comércio local.

Por essa razão,
requereu
a exclusão do
seu
nome do cadastro de inadimplentes
referente
ao contrato n. 05076417168859001,
e a condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
.

Ao sentenciar,
a
magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Olinda de Quadros
Altomare
, julgou
im p rocedente s o s ped ido s
da ação
,

nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre
o autor,
ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que
a
apelante/requerid
a
se enquadra como
prestadora/
fornecedora de serviços, respondendo
de forma objetiva
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

O art. 43, § 2o, do CDC estabelece que
"a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele"
.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 359, reforça essa obrigação ao estabelecer que
"cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"
.

Contudo, é importante destacar que o STJ
já
reconheceu expressamente a validade da notificação prévia realizada por e-mail, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
, conforme
REsp 2.063.145/RS
,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, §2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
art
. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado
o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.

6.

Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário. 7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024).

[
g.n
.]

No caso, a apelada comprovou que encaminhou a notificação prévia ao apelante por e-mail, anexando aos autos documentos que demonstram o envio da correspondência eletrônica ao endereço fornecido pelo consumidor, com confirmação de entrega pelo servidor de destino, não havendo prova de que tenha sido devolvida.

Conforme se verifica dos documentos juntados pela apelada, a notificação foi enviada em 30/06/2023 para o endereço de e-mail marcos.cecilio000@gmail.com, sendo recebida pelo servidor de destino no mesmo dia, às 03h:10min:16seg, enquanto a disponibilização da dívida no
cadastro de inadimplentes ocorreu somente em 11/07/2023, respeitando, portanto, o prazo mínimo de 10 dias previsto no comunicado.

Ademais, a apelada demonstrou que o e-mail utilizado para o envio da notificação foi o mesmo fornecido pelo apelante quando se cadastrou no site da Serasa, o que reforça a validade da comunicação realizada.

Ressalta-se que, conforme o entendimento do STJ, a legislação não exige a comprovação da efetiva ciência do destinatário, bastando a demonstração do envio da comunicação.

Eventual alegação de não recebimento não elide a presunção de regularidade do procedimento adotado pela apelada.

Portanto, uma vez demonstrado que a inscrição foi precedida da devida comunicação, realizada por meio válido e eficaz, e que a dívida que originou a negativação não foi contestada quanto à sua existência e exigibilidade, inexiste ato ilícito a ser reparado. Igualmente não há que se cogitar em dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025